Tribunal: TJMT
Processo: 1015682-66.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015682-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GETULIO JOSE DE ARRUDA - CPF: 106.211.801-49 (APELANTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), NATALIA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 078.308.821-34 (APELANTE), ALVINO DE ARRUDA - CPF: 063.495.951-49 (APELANTE), ELIZABETH DE ARRUDA DIAS - CPF: 086.152.411-04 (APELANTE), ARMANDO DE ARRUDA - CPF: 229.638.471-49 (APELANTE), SALVADOR DE ARRUDA - CPF: 006.929.721-53 (APELADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (APELADO), ESPÓLIO DE SALVADOR DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO JUDICIAL – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM REGISTRO DA PARTILHA – PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO DOMÍNIO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A cessão de direitos hereditários celebrada entre herdeiros não transfere, automaticamente, o domínio de imóvel do espólio, que permanece registrado em nome do falecido até o registro do formal de partilha na matrícula.

O princípio da continuidade registral exige que o domínio do imóvel seja regularmente transferido ao cessionário apenas após o registro da partilha em nome dos herdeiros.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE SALVADOR DE ARRUDA e OUTROS
, em desfavor da sentença proferida na AÇÃO DE INVENTARIO E PARTILHA, nº1015682-66.2023.8.11.0041 da 2ª Vara especializada de família e sucessões de Cuiabá-MT, requerendo a partilha de bens moveis e imóveis.

Houve o deferimento da justiça gratuita.

Ato seguinte houve pedido de adjudicação do terreno rural localizado no Distrito do Sucuri, registrado sob o nº 33559, em favor do cessionário Dener Monteiro (id. 224268764).

Após analise dos autos, o Juiz de piso homologou a partilha dos bens, atribuindo aos herdeiros seus respectivos quinhões.

Entretanto, indeferiu a adjudicação do terreno rural afirmando que o imóvel deverá ser antes transferido aos requerentes, respeitando-se o principio da continuidade registral, conforme art. 195 da Lei 6.015/73.

Inconformado, o espolio interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (id. 224268774), alegando que é possível a expedição de Carta de Adjudicação em favor de cessionário de imóvel pertencente ao espólio, desde que todos os herdeiros concordem.

Argumentou que a cessão de direitos hereditários é um ato jurídico perfeito, transferindo ao cessionário os direitos do cedente no inventário, inclusive à adjudicação do imóvel.

Ressaltou que o princípio da continuidade registral não deve ser aplicado de forma rígida, para evitar a violação de direitos adquiridos e garantir a função social da propriedade. Requereu, assim, a reforma da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Em que pese os argumentos do espolio apelante, verifico que o contrato de cessão de direitos hereditários (id. 224268768), foi firmado diretamente pelos herdeiros, após a morte do proprietário do imóvel.

Assim, como os herdeiros não têm o domínio do imóvel objeto desta ação, eventual carta de adjudicação não poderia ser levada a registro, em observância ao princípio da continuidade registraria.

Dessa forma, a partilha do inventário judicial deve ser registrada na matrícula do imóvel para que este possa ser alienado.

Após a homologação da partilha no inventário judicial, o formal de partilha deve ser levado ao cartório de registro de imóveis competente para que conste na matrícula do imóvel o nome do novo proprietário. Somente após o registro é que o bem estará regularizado e apto para ser vendido, doado ou transferido a terceiros.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DESCABIMENTO. OS IMÓVEIS EM QUESTÃO AINDA SE ENCONTRAM REGISTRADOS EM NOME DO FALECIDO, ANTE A AUSÊNCIA DE PARTILHA. LOGO, O PEDIDO ADJUDICATÓRIO RESTA INVIABILIZADO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE QUE O IMÓVEL SEJA ADJUDICADO PELA PARTE PASSIVA DA PRESENTE LIDE, QUE AINDA NÃO É PROPRIETÁRIA REGISTRAL DOS BENS. DESTE MODO, RESTA EVIDENCIADO O ACERTO DA R. SENTENÇA, UMA VEZ CEDIÇO QUE A
AÇÃO ADJUDICATÓRIA DE IMÓVEL CUJA PROPRIEDADE AINDA SE ENCONTRA EM NOME DE PESSOA FALECIDA NÃO DISPENSA A REGULARIZAÇÃO DO DOMÍNIO EM NOME DOS HERDEIROS, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJSP, 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1010028-55.2020.8.26.0019, RELATOR: JOÃO BAPTISTA GALHARDO JÚNIOR, JULGADO EM 31/03/2022).

Ainda,

Apelação. Ação de adjudicação compulsória. Promessa de compra e venda de imóvel. Sentença de extinção. Ausente interesse de agir. Recurso do autor. Proprietário meeiro que é falecido, sem que fosse averbada a situação de divorciado na matrícula. Ausente, ainda, o registro do formal de partilha. Ofensa ao princípio da continuidade registral previsto no artigo 195 da Lei nº 6.015/73. Ausência de interesse de agir. Sentença de extinção mantida. Recurso não provido. (TJSP, 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1000472-03.2020.8.26.0642, RELATOR: EMERSON SUMARIVA JÚNIOR, JULGADO EM 30/01/2023).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a obrigação do registro do formal de partilha junto a escritura do imóvel, antes da transferência da titularidade para terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024